Tribunal: TJES
Processo: 5000366-88.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-88.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO FRANCISCO RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5000366-88.2022.8.08.0064

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de desapropriação para instalação de subestação, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar indenização em R$ 405.000,00, com juros moratórios de 6% ao ano, além de honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre a oferta administrativa e o valor fixado, adotando laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem oitiva do perito; (ii) estabelecer se o laudo pericial contém vícios metodológicos na apuração da justa indenização; (iii) determinar a ocorrência de erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e à menção indevida a dispositivo legal; (iv) definir a correta base de cálculo dos honorários advocatícios e dos juros em desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O juiz atua como destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado.

4.A mera discordância da parte com as conclusões periciais não justifica a reabertura da instrução ou a oitiva do perito, sobretudo quando já prestados esclarecimentos técnicos adequados.

5.O laudo pericial observa as normas da ABNT (NBR 14653) e utiliza o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado com base em amostra representativa e tratamento estatístico idôneo, refletindo o valor de mercado do bem.

6.A prova pericial judicial, elaborada por profissional imparcial e sob contraditório, prevalece sobre pareceres unilaterais das partes, salvo demonstração concreta de erro técnico.

7.O termo inicial da correção monetária da indenização deve coincidir com a data do laudo pericial adotado na sentença, por representar a avaliação contemporânea do bem.

8.A menção ao art. 1.026, §2º, do CPC sem aplicação de multa configura erro material passível de correção para evitar ambiguidade interpretativa.

9.A base de cálculo dos honorários advocatícios e dos juros em desapropriação deve considerar a diferença entre a oferta e a indenização, ambas previamente corrigidas para a mesma data-base, conforme entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova pericial suficiente e devidamente esclarecida. 2. O laudo pericial elaborado segundo normas técnicas e com metodologia adequada prevalece para fixação da justa indenização em desapropriação. 3. A correção monetária da indenização deve incidir a partir da data do laudo pericial adotado pelo juízo. 4. A base de cálculo dos honorários e juros em desapropriação corresponde à diferença entre oferta e indenização, ambas corrigidas para a mesma data. 5. A referência a dispositivo legal sem aplicação concreta de seus efeitos configura erro material sanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, 477, §3º, 1.022, 1.026, §2º, 85, §11; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-B e 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.183.504/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.908.975/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.09.2025; STJ, AREsp 2.657.828/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 702.787/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 05.11.2015; STF, Súmula 617; STJ, Súmula 141.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de ID 18300185, integrada pela de ID 18300191, que, nos autos da ação de desapropriação movida contra
JOÃO FRANCISCO RODRIGUES
, julgou procedente em parte o pedido inicial para fixar
a)
a indenização em R$ 405.000,00;
b)
os juros moratórios à razão de 6% ao ano, contados do trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41;
c)
condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado administrativamente e o valor ora reconhecido, com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A Apelante, em suas razões (ID 18300195), suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
ignorou o pedido de oitiva do perito e assistentes técnicos, bem como a apresentação de quesitos suplementares após a impugnação ao laudo complementar.

No mérito, aponta erro material na sentença, que fixou a correção monetária a partir de 07/03/2022, data em que o laudo sequer existia, sendo o laudo na verdade confeccionado em 20/02/2024. Sustenta que a perícia utilizou metodologia equivocada ao avaliar a gleba de forma isolada (valor urbano), em vez de aplicar o valor unitário da fazenda original (imóvel primitivo) conforme a NBR 14653, o que elevaria o montante de forma indevida.

Também aponta erro material na sentença de ID 72528032 que ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela apelante, fundamentou-se no artigo 1.022 e no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, alega que não se observa qualquer condenação da apelante ao pagamento de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Por fim, requer que a base de cálculo dos juros e honorários considere a atualização monetária da oferta inicial antes da subtração do valor final.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado defendendo a manutenção integral do julgado, ID 18300199.

Rememoro que, na origem, se trata de
ação de desapropriação
proposta por
Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, com pedido liminar de imissão provisória na posse, em face de
João Francisco Rodrigues
, objetivando-se a regularização fundiária de área necessária à instalação de subestação elétrica, declarada de utilidade pública.

A parte autora aduziu que, diante da urgência e da essencialidade do serviço público de energia elétrica, procedeu à declaração de utilidade pública da área de 3.493,99 m2, integrante de imóvel de propriedade do requerido. A despeito da tentativa de autocomposição, não foi aceita a oferta administrativa de R$163.526,00, o que motivou o ajuizamento da presente ação, tendo sido deferida a imissão provisória na posse.

O magistrado
a quo
indeferiu a imissão provisória na posse por meio da decisão de ID 14393906. Contudo, em agravo de instrumento de minha relatoria, foi dado provimento ao recurso, assegurando à agravante a imediata imissão provisória na posse do imóvel objeto da demanda (ID 31830985).

O requerido apresentou contestação (ID 15936166), impugnando o valor indenizatório proposto sob alegação de subavaliação do imóvel, dada sua localização em zona de expansão urbana, seu potencial para loteamento e a existência de protocolo de regularização fundiária em trâmite junto ao cartório competente.

O requerente apresentou réplica em ID 16548952 rebatendo os argumentos do réu, sustentando a legalidade da oferta e validade do laudo técnico produzido.

Foram apresentados quesitos pelas partes (IDs 31374190 e 31459791), sendo designada perícia técnica para nova avaliação do imóvel (ID 31064827).

A perícia judicial adotou como metodologia o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM), com base na NBR 14653/2:2011 da ABNT, fixando o valor do bem expropriado em R$ 405.000,00, conforme detalhado entre as páginas 22 e 40 do laudo (ID 38564235).

Diante da impugnação ao laudo apresentado no ID 18300169 pela EDP, o perito juntou laudo complementar no ID 18300178.

Após, a EDP apresentou novo parecer técnico complementar (ID 18300183) e pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento, para que o perito seja intimado a responder aos quesitos de esclarecimento constantes da manifestação técnica.

Em seguida, o magistrado de primeiro grau, entendendo pelo julgamento antecipado da lide, proferiu a sentença de ID 18300185 em que fixou o valor da indenização devida ao requerido em R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), seguindo o laudo pericial.

I.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Recorrente alega que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa. Esclarece que pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito e do Assistente Técnico, com a apresentação de quesitos suplementares.

Relata que o M. Juízo de primeiro grau houve por bem encerrar a fase instrutória e, por conseguinte, privar as partes de se utilizarem de todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos, bem como de procederem à oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento, em flagrante violação ao disposto nos arts. 369 e 477, § 3º, do CPC.

No entanto, não merece prosperar a alegação da Recorrente.

Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
4. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa" (AgInt no AREsp n. 2.183.504/CE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.908.975/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. VEÍCULOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. VALORES. DEVIDOS. RESÍDUO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. DANOS. PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. (...)
2. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
(...)

(AREsp n. 2.657.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(...)

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CRÉDITO "CONSTRUCARD". DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC” (AgRg no AREsp 837.683/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016). [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1416494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Compulsando os autos, verifico que a apelante apresentou impugnação ao laudo ID 18300183, sendo apresentado laudo complementar. Em seguida, o apelante se manifestou contra o laudo complementar, colacionando novo parecer técnico. Não satisfeita, a apelante pugnou por audiência de instrução para oitiva o Perito.

Dessa forma, entendo não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a ausência de elementos capazes de ensejar vícios na perícia ou dúvidas que somente seriam esclarecidas de forma oral, não servindo para tanto a conclusão contrária aos interesses das partes, tendo em vista ser resultado de mera irresignação, bem como ser o juiz o destinatário da prova que tem por finalidade a formação da sua convicção, e não dos litigantes.

A mera conclusão contrária aos interesses da parte não invalida a perícia realizada, tampouco é motivo para a determinação de nova prova técnica ou de oitiva do perito, quando já foram prestados os esclarecimentos pugnados pela autora/Recorrente.

Nesse sentido, por considerar que a prova requisitada pela Recorrente foi reputada dispensável pelo Juízo
a quo
, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

II.DO MÉRITO

II.1 - Da metodologia de avaliação e justa indenização

Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotada pelo juiz sentenciante, tenho que o ponto nodal do recurso está em apurar a existência de vício na perícia que apurou o valor da indenização referente à desapropriação.

Alega a apelante que a principal falha do laudo pericial, e consequentemente da sentença, reside
“confusão entre o "valor de mercado da área desapropriada" e o "valor da indenização devida". As normas técnicas são claras ao diferenciar esses conceitos. O perito, ao utilizar a metodologia do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM) e multiplicar o valor unitário da área expropriada pela sua metragem, chegou a um valor que representa o mercado da gleba.”
(ID 18300195)

No caso dos autos, a perícia oficial foi realizada com observância às normas técnicas aplicáveis, especialmente a NBR 14653/1:2019 e 14653/2:2011, utilizando o MCDDM e ferramentas estatísticas (regressão linear múltipla via SISDEA), com base em 54 amostras de mercado representativas da realidade imobiliária local.

A apelante sustenta que a amostra do perito é composta apenas por ofertas, o que exigiria um fator redutor para compensar a margem de negociação do mercado.

Verifica-se no laudo complementar de ID 18300178 que o perito não apenas negou a sugestão, mas realizou um teste estatístico. Ele inseriu a variável "Lotes e Glebas" no modelo e demonstrou que o impacto real seria de apenas -3,20%, e não de -15% como pretendia a concessionária. Com base nessa evidência estatística, ele ratificou o valor original:

05. CONSIDERAÇÕES

(...)

O assistente técnico da parte autora entende que o modelo adotado pelo perito estaria validado se fosse aplicado um redutor do fator fonte de (0,90) e considerar o limite inferior do campo de arbítrio de (-15%), devido à necessidade de diferenciação entre lotes e glebas, conforme corte retirando do parecer técnico a seguir:

(...)

É comum no mercado imobiliário que vendedores ofertem um imóvel com margem para negociações. No entanto, no caso em questão, trata-se de uma desapropriação parcial, em que o expropriado não tem a opção de negociar, tampouco de escolher a área de sua propriedade a ser desapropriada. Assim, este perito entende que não se deve aplicar tal redução.

Em relação à utilização do limite inferior do campo de arbítrio, este perito entende que não é correto. Foi realizado um teste aplicando a variável (Lotes e Glebas) sugerida pelo assistente técnico, e a variação foi de -3,20% no valor apresentado no laudo pericial. Deste modo, este perito ratifica o valor apresentado no laudo.”

O trecho citado demonstra que o perito enfrentou a impugnação de forma analítica, justificando as razões de sua discordância com a EDP e apresentando um teste estatístico para validar sua posição.

Assim, a perícia adotou critérios objetivos e confiáveis para que se chegasse a um resultado que refletisse o
quantum
justo a ser indenizado, especialmente porque o método comparativo direto de dados de mercado é suficiente para o fim aqui pretendido – apuração do valor cabível à indenização.

Neste sentido, trago precedentes deste E. TJES sobre o assunto, especificamente acerca da
impossibilidade de realização de nova perícia quando utilizados critérios objetivos no laudo pericial judicial:

REMESSA NECESSÁRIA. apelação cível. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se, in casu, de dispensa de remessa necessária, em virtude de a condenação imposta ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ser de proveito econômico certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) saláriosmínimos, nos termos do inciso II, do § 3º, do artigo 496, do CPC⁄15. Remessa necessária não conhecida.
II. O parâmetro da justa indenização a ser paga pela desapropriação deverá ser contemporâneo ao da avaliação do imóvel e refletir o preço atual de mercado em sua totalidade, observados os critérios previstos no artigo Lei nº 8. ⁄ , e artigos 23, § 1º, 12, da 26 e 27, do Decreto-Lei nº ⁄ . Precedentes. III. Na hipótese, a prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, valendo-se, inclusive, do comparativo de amostras imobiliárias semelhantes ao bem avaliado, tendo o valor mercadológico sido calculado pelo “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, sugerido e regulamentado pela ABNT na NBR 14653-1, amplamente utilizado para indicar, com maior exatidão, a avaliação e, em consequência, o preço efetivamente correspondente à justa indenização, assegurando a correção das discrepâncias eventualmente existentes entre os elementos comparativos.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 21090088895, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017) (grifei)

Ainda nesse contexto, este e. TJES já decidiu que:

“
Presente antagonismo entre as conclusões contidas nos laudos emitidos pelo louvado judicial e pelo assistente técnico ancilar, é evidente que o juiz deve preferir o primeiro, porquanto oriundo de um profissional de sua confiança, que exerce o seu munus sob o manto da imparcialidade, posto não guardar relação alguma com as partes e não ostentar qualquer interesse no desfecho do litígio, daí porque as suas conclusões, quando expostas de forma clara, ainda que sucintas, não podem deixar de merecer a credibilidade do julgador.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Em casos análogos aos dos presentes autos, este e. TJES também privilegia a prova pericial produzida por profissional técnico da confiança do Juízo e sob o crivo do contraditório, nas demandas constitutivas de servidão administrativa, sobretudo diante de sua natureza complexa, em que prevalece o viés técnico que não se subsome à área de conhecimento do julgador:

[...]

3) Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014477-46.2017.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2022)

A título exemplificativo, cita-se precedente do c. STJ no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, para fins de fixação do valor da indenização pela servidão administrativa,
'o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelos assistentes da autora e da ré, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e abrangente sobre o imóvel realizado pelo 'expert' nomeado pelo juízo'.
Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. II. Agravo Regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 702.787/MG, relª Minª Assusete Magalhães, julgado em 05/11/2015, DJe de 19/11/2015)

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

II.2 - Dos erros materiais

A apelante alega que a r. sentença, ao determinar a complementação do valor indenizatório (R$ 163.526,00), incorreu em erro material confundindo as datas, eis que considerou 07/03/2022 como dia do laudo pericial.

Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.

É cediço que o termo inicial da correção monetária em desapropriações deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, quando adotado pelo juiz como parâmetro para aferição do valor indenizatório (AgInt no REsp 1.682.794/SE ; REsp 1.662.339/PE).

Assim, o termo inicial da correção monetária sobre a complementação deve ser a data do laudo pericial (fevereiro de 2024), e não março de 2022, marco temporal dissociado da prova técnica produzida em juízo.

Portanto, a autora, ora apelante, deverá complementar o valor depositado judicialmente, deduzindo-se os R$ 163.526,00 já consignados, com correção monetária desde 20/02/2024 (data do laudo pericial).

Além disso, também assiste razão à apelante no que tange ao erro material identificado na decisão que apreciou os embargos de declaração na instância originária.

Verifica-se que o Juízo
a quo
, ao rejeitar os aclaratórios, fundamentou seu convencimento citando expressamente o Artigo 1.022 e o artigo 1.026, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Ocorre que o § 2º do Art. 1.026 trata especificamente da condenação ao pagamento de multa por embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios.

Entretanto, da análise detida do conteúdo e do dispositivo da referida decisão, observa-se que não houve a efetiva condenação da apelante ao pagamento de qualquer sanção pecuniária. A menção ao dispositivo legal que prevê a multa, sem a sua aplicação prática, configura evidente erro material.

A retificação se mostra necessária para garantir a plena conformidade do julgado e evitar interpretações ambíguas ou discussões desnecessárias durante a fase de cumprimento de sentença.

Portanto, acolho a insurgência para determinar que a referência ao artigo 1.026, § 2º, do CPC seja considerada excluída da fundamentação da decisão de ID 72528032, preservando-se os demais termos do
decisum
.

II.3 - Da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios e Juros Moratórios

Conforme se denota do comando sentencial, o Magistrado
a quo
fixou os honorários advocatícios (5%) e a base de cálculo para os juros moratórios sobre a diferença entre o valor ofertado ( R$ 163.526,00 em 26/04/2022) e a indenização final (R$ 405.000,00 em 20/02/2024).

No entanto, a jurisprudência é uníssona ao exigir que a base de cálculo para as verbas de sucumbência em desapropriação e servidão administrativa seja apurada mediante a correção monetária prévia de ambos os valores, para uma mesma data-base, a fim de se obter uma diferença real e justa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STF E STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1-
Por força da Súmula 617 do STF, além das Súmulas 131 e 141 do STJ, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ações de desapropriação deve ser corrigida monetariamente, além de acrescida de juros compensatórios e moratórios.
Precedentes do TJMG. 2- Decisão parcialmente reformada. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18511226220238130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO – IMÓVEL URBANO – COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA. 1. Ação de desapropriação. Juros compensatórios . Base de cálculo. Inexistência de diferença entre os depósitos, inicial e complementar, efetuados antes da imissão na posse que equivalem ao valor fixado para a indenização. Valores depositados suficientes para pagamento da indenização. Juros compensatórios indevidos . Recurso da expropriante provido, em parte. Recurso dos expropriados provido. 3. Índice de correção monetária . Expropriante que é sociedade de economia mista. Inaplicabilidade das teses fixadas nos temas nº 810/STF e 905/STJ. Observância da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3 . Honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, ambas corrigidas monetariamente (Súmula nº 141 STJ)
. Fixação com base nas diretrizes do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 . Percentual mantido. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10376078020148260053 São Paulo, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 25/10/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO EM LAUDO PERICIAL DEFINITIVO -JUROS COMPENSATÓRIOS - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O DEPÓSITO JUDICIAL INICIAL E A INDENIZAÇÃO FIXADA AO FINAL - PERCENTUAL DE 6% AO ANO - DECISÃO DE MÉRITO DA ADI 2332 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - SÚMULA 617 DO STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial definitiva, não se mostrando relevante a data da imissão na posse. 2 . Mesmo nos casos em que a imissão provisória na posse ocorre após o depósito prévio, configura-se devida a incidência dos juros compensatórios sobre a diferença entre o depósito inicial e a indenização fixada ao final. 3. A taxa de juros compensatórios incidentes sobre o valor da indenização é de 6% (seis por cento) ao ano, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI 2332/DF, reconheceu a constitucionalidade de referido percentual, previsto no caput do art. 15-A do DL 3 .365/41, para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, estando, pois, superadas as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ.
4. Conforme enunciado da Súmula 617 do STF, a base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente
. 5 . Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10024130429939002 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CONTROVÉRSIA SOBRE O CÁLCULO DA VERBA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 131 E 141 DO STJ, E DA SÚMULA 617 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO . A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM DESAPROPRIAÇÃO É A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO, CORRIGIDAS AMBAS MONETARIAMENTE
(STF, SÚMULA 617). (TJ-SC - AI: 50053391120208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5005339-11.2020.8 .24.0000, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Assim, a subtração de valores nominais em momentos distintos (26/04/2022 e 20/02/2024) constitui, de fato, erro material, por desvirtuar a real sucumbência e onerar indevidamente o expropriante.

Conforme a Súmula nº 141 do Superior Tribunal de Justiça:

“A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas ambas monetariamente.”

Portanto, o comando sentencial deve ser reformado para que o cálculo da diferença tenha como base os valores da oferta e da indenização atualizados para a data do laudo pericial (20/02/2024).

III - Do dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau apenas nos seguintes pontos:

a)
Determinar que a correção monetária sobre a complementação da indenização (diferença entre o valor fixado e o depósito prévio) incida a partir de 20/02/2024 (data da confecção do laudo pericial adotado como parâmetro);

b)
Determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios e dos juros moratórios seja a diferença entre a indenização e a oferta, ambas corrigidas monetariamente para a data do laudo pericial (20/02/2024), nos termos da Súmula 141/STJ.

b)
Reconhecer o erro material na decisão de ID 72528032, para declarar a exclusão da referência ao Artigo 1.026, §2º, do CPC de sua fundamentação, tendo em vista a inexistência de condenação em multa.

Em razão do provimento parcial do recurso, não há que se falar em condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.